Tribunal: TJDFT
Processo: 0751305-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO REGULAR. MANUTENÇÃO.
I. São passíveis de penhora os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, do artigo 1.368-B, caput, do Código Civil, e do artigo 22 da Lei 8.514/1997.
II. A penhora de imóvel, segundo o artigo 845, § 1o, do Código de Processo Civil, faz-se por termo nos autos à vista da apresentação da certidão da respectiva matrícula.
III. À luz do princípio da inscrição, consagrado no artigo 1.227 do Código Civil e no artigo 172 da Lei 6.015/1973, inexistindo óbice ou restrição na matrícula, não há impedimento à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel registrado em nome do executado na condição de devedor fiduciante.
IV. Eventual negócio jurídico de transmissão não levado a registro traduz simples ajuste obrigacional que, à falta de inscrição no fólio real, não interfere na titularidade do imóvel e, por conseguinte, não impede a sua constrição.
V. Eventual posse de terceiro tutelável juridicamente deve ser suscitada por meio de embargos de terceiro, nos termos do artigo 674, § 1o, do Código de Processo Civil.
VI. Agravo de Instrumento provido.